Tribunal: CARF
Processo: 10980.724340/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724340/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.138 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
M HERNASKI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria estranha aos autos e que deve/deveria ter sido
abordada em procedimento próprio.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal no âmbito federal.
DEPOIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão no julgamento de primeira instância para uma audiência de
instrução em que sejam colhidos depoimentos pessoais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada aplicada de acordo com a legislação que rege a
matéria não pode ser reduzida ou cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto aos temas quebra de sigilo fiscal, exclusão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724340/2018-24
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

do Simples Nacional, aproveitamento da contabilidade apresentada, arbitramento do lucro e
contribuições ao PIS e COFINS e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento para cobrança das contribuições previdenciárias a
cargo da empresa, em razão da exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, eis que seu
administrador ainda o era em relação a outras duas empresas, cujas receitas brutas somadas à da
recorrente, extrapolava o limite para a permanência naquele sistema simplificado.
Foi aplicada a multa qualificada, além de ter sido imputada a responsabilidade
solidária pelo crédito ao administrador Mauro Hernaski.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 33/63.
O sujeito passivo principal apresentou impugnação às fls. 880/898, enquanto que
o sujeito passivo solidário, às fls. 901/919.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Porto alegra/RS
julgou o lançamento procedente às fls. 932/942, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2014
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em
vício de nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal no âmbito federal.
DEPOIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão no julgamento de primeira instância para uma audiência de instrução
em que sejam colhidos depoimentos pessoais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria
não pode ser reduzida ou cancelada.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

Cientificados do acórdão de impugnação, os sujeitos passivos apresentaram
recursos voluntários às fls. 962/972 (M HERNASKI & CIA LTDA) e 977/989 (MAURO
HERNASKI).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 29/8/19 (15 dias após
14/8/19 - fl. 955) e apresentou seu recurso tempestivamente em 10/9/19 (fl. 961).
O sujeito passivo solidário tomou ciência do acórdão de intimação, por edital, em
5/10/19 (edital de 20/9/19 – fl. 959) e apresentou seu recurso tempestivamente em 10/9/19 (fl.
976).
Preenchido os demais requisitos para à análise dos mesmos de maneira
individualizada.
Antes porém, cumpre salientar que o feito onde se processou a exclusão do sujeito
passivo da sistemática do SN encontra-se arquivado com decisão definitiva a seu desfavor.
Recurso de M HERNASKI & CIA LTDA.
Em seu pleito, sustenta a recorrente que a aferição do limite de receita bruta (RB)
para permanência no SN deve ser procedido de forma individual, e não por meio do somatório da
RB das três empresas.
Mais a frente, passou a sustentar que a responsabilidade pelos procedimentos
adotados seria da empresa APPEX Consultoria Tributária e do contabilista Luiz Miotto, sendo
assim, a sua exclusão do SIMPLES seria medida gravosa ao contribuinte.
Em relação à multa aplicada, além de invocar o princípio do não confisco,
asseverou que não teria havido a comprovação do dolo em sua conduta, na medida em que a
“empresa denominada APEX, literalmente, aplicou uma fraude em desfavor do fiscalizado ora
contribuinte, que, como se verifica, pagou pela compensação articulada por seu contador, à
época, senhor Luiz Miotto, fazendo o Contribuinte acreditar que seria um bom negócio.
Todavia, era uma fraude, na qual ocasionou os fatos geradores, não por sua culpa, mas por
culpa de terceiro”.
E mais, salientou que não autorizou o fisco a buscar seus extratos bancários
diretamente junto aos bancos, assim como seria inconstitucional a quebra do sigilo bancário por
meios das RMF. Tal ato, insistiu, deveria ser precedido de autorização judicial.
Quanto aos efeitos de sua exclusão do SIMPLES, advoga a tese que eles deveriam
ocorrer após a data do ato de exclusão, sendo que os efeitos de 1/9/13 até 31/12/15 deveriam ser
julgados improcedentes, não havendo que considerar efeitos retroativos.
Por fim, traz tópico intitulado “DA CONTABILIDADE APRESENTADA –
PRESTABILIDADE”, no qual não tece maiores detalhes acerca sua irresignação, não devendo,
assim sendo, ser abordado neste voto.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

Como adiantado no relatório acima, o lançamento, que se prestou à cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, aí incluído a GILRAT, T e didaticamente
detalhado no diligente e robusto Relatório Fiscal de fls. 33/63, resultou da exclusão da
recorrente do SIMPLES NACIONAL, eis que seu administrador ainda o era em relação a outras
duas empresas, cujas receitas brutas somadas à da recorrente, extrapolava o limite para a
permanência naquele sistema simplificado. Foi aplicada a multa qualificada, além de ter sido
imputada a responsabilidade solidária pelo crédito ao administrador Mauro Hernaski.
Examinando-se as razões de decidir da decisão desafiada, que contempla as teses
de defesa posta no recurso sob análise, não vejo reparos a serem promovidos em sua conclusão,
motivo pelo qual a confirmo e a adoto, na forma do § 3o do artigo 57 do RICARF. Confira-se:
[...]
Da delimitação do litígio

Neste processo administrativo no 10980.724340/2018-24 tramitam exclusivamente os Autos de
Infração relativos ao lançamento das contribuições previdenciárias da empresa e das destinadas a
outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração dos segurados que prestaram serviços à
empresa autuada. A base de cálculo das contribuições lançadas foi retirada das GFIPs transmitidas
pelo contribuinte; ou seja, trata-se de base de cálculo declarada e confessada pelo próprio sujeito
passivo. Não há neste processo lançamento de impostos ou contribuições incidentes sobre a
receita, o faturamento ou o lucro.

A autoridade tributária já havia informado no relato fiscal que a exclusão do Simples Nacional está
tramitando no processo administrativo no 10980.724865/2017-89. Em consulta ao sistema e-
processo da RFB, é possível verificar que o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em razão de sua exclusão do Simples Nacional, que foi objeto de julgamento em
primeira instância pela 5a Turma desta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS em sessão de 24/01/2019, sendo considerada improcedente.

Quanto aos lançamentos decorrentes da exclusão do Simples Nacional, a
informação é obtida do Relatório Fiscal:
Observações
97 – O lançamento referente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição para Programa de
Integração Social - PIS, de responsabilidade da pessoa jurídica estão lançadas no
processo administrativo fiscal – PAF sob no 10.980.724.339/2018- 08.
98 – As contribuições previdenciárias destinadas ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), correspondentes às cotas da empresa, incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados, inclusive a contribuição devida pela autuada destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT ou,
simplesmente, RAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, bem
como as contribuições sociais devidas pelo referido contribuinte às outras entidades e
fundos (denominados terceiros), também incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados estão lançadas no processo administrativo fiscal – PAF sob no
10.980.724.340/2018-24.
Assim, não serão conhecidas aqui, por serem estranhas ao lançamento objeto este processo, as
alegações do contribuinte que digam respeito à quebra de sigilo fiscal, exclusão do Simples
Nacional, aproveitamento da contabilidade apresentada, arbitramento do lucro e contribuições ao
PIS e COFINS.

Do pedido para anulação do lançamento fiscal
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

O lançamento, de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, é o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo o caso, propor a penalidade aplicável. O parágrafo único do artigo 142 estipula que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

O artigo 37 da Lei no 8.212/1991, na redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, impõe a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento quando
constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas naquela Lei, não
declaradas na forma do artigo 32 do mesmo diploma legal, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória.

Na esfera da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, a autoridade administrativa tributária e
aduaneira que detém a competência privativa para constituir, mediante lançamento, o crédito
tributário e de contribuições é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
determinam o artigo 6o, inciso I, “a” da Lei no 10.593/2002, artigo 11, § 3o, inciso III da Lei no
11.457/2017 e o parágrafo único do artigo 5o da Lei no 13.464/2017.

Em obediência aos comandos legais, a autoridade tributária efetuou o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias e das destinadas a outras entidades e fundos que identificou como
devidas, em razão da exclusão da empresa M Hernaski & Cia Ltda. do Simples Nacional.

No âmbito do processo administrativo fiscal federal, os requisitos obrigatórios que devem fazer
parte do Auto de Infração estão dispostos no artigo 10 do Decreto n.o 70.235/1972. Examinando o
processo, constata-se que as peças que o compõem atendem a estes requisitos e contêm elementos
suficientes ao exercício do direito ao contraditório e à defesa pelos sujeitos passivos.

Além disso, não se observam as hipóteses de nulidade relacionadas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Portanto, tendo os Autos de Infração sido lavrados de acordo com as disposições legais e
normativas que regem a matéria, não há motivos para a declaração da nulidade do lançamento,
sendo improcedentes os argumentos dos impugnantes neste ponto.

Da multa qualificada

O lançamento foi efetuado com a multa de ofício qualificada, nos termos do artigo 35-A da Lei no
8.212/1991 e do artigo 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430/1996, a seguir
reproduzidos:

Lei no 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 são a seguir transcritos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A autoridade tributária demonstrou nos autos a conduta dolosa reiterada do contribuinte, com
evidente intuito de fraude, ao inserir informações falsas nas declarações com o objetivo de reduzir
os tributos devidos. Entendeu também que houve vontade consciente do contribuinte em provocar
dano e violar a lei, ao adotar práticas contábeis e fiscais em desacordo com a legislação em vigor.

É importante destacar que não se está julgando se houve, ou não, a prática de crime, competência
essa atribuída ao Poder Judiciário, mas tão somente se foram preenchidos os requisitos
estabelecidos em lei para a aplicação do aumento de multa previsto no parágrafo 1o do artigo 44 da
Lei n.o 9.430/1996.

Salienta-se que o fato dos impugnantes alegarem que existem outras pessoas envolvidas na
conduta dolosa não elide a sua responsabilidade, que é definida pelo CTN nos seguintes termos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
A DRJ não é competente para decidir quanto à inclusão de novas pessoas como responsáveis pelo
pagamento das contribuições objeto do lançamento. Assim, tendo a autoridade tributária
identificado o sujeito passivo, que é a empresa M Hernaski & Cia Ltda., e o responsável tributário,
que é o administrador Mauro Hernaski, tudo com base na legislação que rege a matéria, indefere-
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

se o pedido para que sejam incluídos na lide a empresa Appex Consultoria Tributária e Luiz
Miotto.

No que diz respeito à alegação quanto ao caráter confiscatório da multa, é importante esclarecer
que a Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o
caso sob exame.

Portanto, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há como reduzir ou cancelar
a aplicação da multa qualificada.

Em relação ao postulado especificamente por Mauro Hernaski, cabe observar que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil não é competente para imputar responsabilidade criminal. Assim, o
pedido formulado nesse sentido, relacionado a Luiz Miotto e Appex Consultoria Tributária, é
improcedente.

Da produção de provas

No âmbito do processo administrativo fiscal federal, a produção de provas está disciplinada pelo
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, nos seguintes termos:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância.
(sem grifos no original)

Como se observa, a regra geral no processo administrativo fiscal federal é de que as provas sejam
apresentadas com a impugnação.

Quanto à apresentação futura de novas provas, o sujeito passivo deve observar a disciplina do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, em especial os parágrafos 4o e 5o.

No que diz respeito à oitiva das pessoas que os impugnantes indicam, tem-se que o pedido deve
ser indeferido em razão da inexistência de previsão, no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, de audiência de instrução em que sejam colhidos depoimentos pessoais. Observa-se que os
próprios impugnantes poderiam ter obtido tais declarações e as trazido aos autos, juntamente com
sua impugnação, para que fossem avaliadas em conjunto com as demais provas constantes dos
autos.

No mesmo sentido já decidiu a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar na sessão de 03/04/2018 o recurso
voluntário no processo no 11065.721410/2012-00, Acórdão no 2301-005.233, cuja ementa é
parcialmente reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de
instrução na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos pessoais,
devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração escrita já com
a sua impugnação.
Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a partir do momento que as
questões abordadas no julgamento estão suficientemente claras nos autos, através de
vasto conjunto probatório.
(...)
Conclusão

Nestes termos, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.”
Some-se aos fundamentos declinados pelo julgador de primeira instância para a
manutenção da multa, a conduta reprovável perpetrada pelo sujeito passivo em informar na sua
PGDAS sua condição de imune quando, em verdade não o era.
Veja-se, não se trata o caso de mero descuido ao não comunicar sua exclusão do
SN, já que seu administrador também o era em outras duas empresas com receita bruta total
excedente ao limite legal. O sujeito passivo foi além. Não bastasse sua permanência indevida
naquele sistema simplificado, ainda declarou-se, de forma fraudulenta, como IMUNE.
Confira-se os fragmentos da acusação fiscal:
20 - A empresa M. HERNASKI E CIA LTDA – EPP, ao cumprir a obrigação
tributária acessória de envio das suas declarações à RFB por meio do PGDAS-D para o
período 09/2013 a 12/2015, informou nessas declarações a condição de “imunidade
tributária” relativa aos tributos IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e INSS/CPP. Ao assim
proceder declarou à RFB que nada devia relativamente a esses tributos; também não os
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

pagou nos documentos de arrecadação do SIMPLES (DAS). Seguem, anexos a esta
representação, os extratos obtidos do sistema informatizado da RFB das declarações da
M HERNASKI em PGDAS-D, referentes ao período 08/2013 a 09/2014, os quais
demonstram as irregularidades cometidas.
[...]
23 - Ao ser intimada, por meio do TIPF, a prestar esclarecimentos acerca da prática
reiterada de declarar-se “imune” à incidência de alguns tributos, conforme detalhado no
item 14, a M HERNASKI, em resposta, datada de 02/02/2017, assinada por seu
administrador Mauro Hernaski (em anexo), explicou que utilizou supostos créditos
contra a União Federal, oriundos de títulos da dívida pública, para quitar, com o
tortuoso expediente de declarar “imunidade tributária” na PGDAS-D, os montantes
devidos dos tributos IRPJ, CSLL, COFINS e PIS. Seguem, abaixo, trechos dessa
resposta:
“A Empresa Contribuinte esclarece que se tornou Cessionário de Crédito financeiro,
oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional,
objetivando o resgate de Título da Dívida Pública Externa. Por este fato, embasado na
Portaria 913/2002 da RFB, o Contribuinte indicou parcelas de tributos das
competências referentes a 08/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014,
04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014 E 09/2014, para serem devidamente
extintas, utilizando o valor apurado no resgate.”
24 - A empresa alegou, conforme depreende-se do parágrafo imediatamente acima, ter-
se escorado na previsão contida na Portaria SRF No 913/2002, de 25 de julho de 2002
(em anexo), para quitar débitos tributários apurados no SIMPLES resgatando pretensos
créditos oriundos de títulos da dívida pública externa de sua propriedade.
25 - Esclarecemos, de pronto, a impossibilidade de utilização pela M HERNASKI da
forma de pagamento prevista na citada Portaria, visto que ela abrange, tão somente,
pagamentos efetuados em DARF, de acordo com o caput do seu art. 1o, não permitindo
este resgate. Ademais, mesmo que fossem procedentes os seus hipotéticos “créditos”
contra a União, a quitação pretendida pela empresa, utilizando o subterfúgio
(desprovido de qualquer base legal) de declarar-se imune a alguns tributos, é
expressamente vedada pelo parágrafo 9o do art. 21 da Lei Complementar 123/2006
(definidora da tributação das empresas do SIMPLES NACIONAL):
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
I - por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor;
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional,
inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional.
(destaque não consta no original)
26 – Segue, abaixo, outro trecho do esclarecimento datado de 02/02/2017, no qual a
empresa tenta justificar o procedimento adotado.
“Ademais, as informações foram lançadas no campo de imunidade por não haver local
específico para o registro da informação, não existindo em tal procedimento qualquer
intenção de fraudar ou sonegar, por parte do contribuinte, sendo certo, ainda que não
há qualquer prejuízo para o Fisco, conforme já reconhecido por nossos tribunais, ...:”
27 – Na realidade o portal Simples Nacional possui um aplicativo próprio de
“Compensação a Pedido” que é um sistema eletrônico para a realização de compensação
de pagamentos recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido com
débitos vencidos para com o mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo (tributo
de mesma espécie e natureza), de acordo com o disposto na Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006 (e alterações) e na Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011. O Aplicativo de Compensação está disponível no portal do Simples
Nacional na internet (www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional), não necessitando
ser instalado ou atualizado no computador do usuário.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

[...]
31 - A empresa também não apresentou os “títulos públicos” que originariam os seus
hipotéticos “créditos” contra a União informando na mesma justificativa, datada de
02/02/2017, que estavam nos “sistemas da Receita”. Na resposta citou diversos números
de processos administrativos, mas nenhum deles em nome da própria M HERNASKI,
impossibilitando, desta forma, qualquer análise mais apurada sobre tais pretensos
créditos e sua abrangência com relação às leis no 12.798/2013 e no 10.179/2001. De
qualquer forma, mesmo se o fizesse, tais pretensos créditos seriam imprestáveis para
realizar tal quitação, em função do estabelecido pelo parágrafo 9o do artigo 21 da lei
complementar no 123/2006, acima transcrito. Além disto, a Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) já manifestou-se publicamente, por meio de cartilha orientativa
disponível em seu site da internet, acerca da completa e absoluta impossibilidade de
resgate dos créditos oriundos de títulos da dívida externa antigos (informações
completas
no
seguinte
endereço
eletrônico:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/243491/Cartilha_Fraudes_Tit_
Publicos.pdf).
32 - Para dar um aspecto de legalidade ao uso dos pretensos créditos contra a União, a
empresa
denominada
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA,
CNPJ
15.511.847/0001-08, que intermediava a venda dos tais “títulos de dívida” para as
interessadas,
abria
processos
tanto
na
STN
(COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000) quanto na RFB (Processo Administrativo no
13811.726.153/2014-91), de acordo com esclarecimento datado de 02/02/2017, em
anexo, solicitando a quitação dos débitos de várias empresas, optantes ou não pelo
SIMPLES, com os tais pretensos créditos oriundos de títulos públicos. Em resposta a
estas tentativas a STN enviou ofícios às empresas interessadas nos quais explicou,
detalhadamente, os motivos para o não aproveitamento dos créditos pretendidos pelas
empresas. Além disto, há um alerta no Portal do SIMPLES NACIONAL, de
09/03/2016, a respeito desta fraude (extrato em anexo).
Nesse sentido, não tendo trazido em seu recurso razões e provas que pudessem
infirmar a decisão recorrida, tenho que sua manutenção é medida que se impõe, razão pela qual
nego provimento ao recurso.
Recurso de MAURO HERNASKI.
Em seu apelo, o recorrente limitou-se a reafirmar as razões recursais da pessoa
jurídica, razão pela qual, a análise deste recurso seguirá a mesma sorte do acima enfrentado.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos recursos, exceto quanto aos
temas quebra de sigilo fiscal, exclusão do Simples Nacional, aproveitamento da contabilidade
apresentada, arbitramento do lucro e contribuições ao PIS e COFINS e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2004-000.138 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724340/2018-24

Fl. 1029
DF CARF MF
Original